Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público.

2. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias.

3. Apelo não provido.